Tribunal: STJ
Processo: 0459909-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1054399 - RN(2025/0459909-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
REQUERENTE
: ANTONIA AUXILIADORA BATISTA DOMINGOS
ADVOGADA
: GABRIELLA JEANINE BENDER FORTE - RN021618
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL
EM

ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS.
VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. GRANDE LAPSO TEMPORAL
ENTRE
A
DATA
DO
JULGAMENTO
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE
RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo
1.
regimental em observância aos princípios da economia processual e da
fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal
(AgRg no HC n.
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
745.226/SP,
NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
8/8/2022)
2. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do
acórdão impugnado e a impetração desse
, deve ser
habeas corpus
reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança
jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o
pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta
impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora
manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica,
"
notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
879.254/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
Precedentes do STJ e do STF.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 334ff985-4dbb-4ec6-852d-7414c57f01c4

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 334ff985-4dbb-4ec6-852d-7414c57f01c4

RCD no HABEAS CORPUS No 1054399 - RN (2025/0459909-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
REQUERENTE
: ANTONIA AUXILIADORA BATISTA DOMINGOS
ADVOGADA
: GABRIELLA JEANINE BENDER FORTE - RN021618
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL
EM

ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS.
VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. GRANDE LAPSO TEMPORAL
ENTRE A DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO
E A IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À
SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES
DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental
1.
em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade
dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n.
745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta
Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
8/8/2022)
2. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do
acórdão impugnado e a impetração desse
, deve ser
habeas corpus
reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança
jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o
pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "ante
à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração,
forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada,
em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente
(AgRg no HC n.
"
quando o pleito tem nítidas características revisionais
879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
Precedentes do STJ e do STF.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53788253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:16
Código de Controle do Documento: 38dd59dc-a934-4d87-a8fb-7ca5475e81f6

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração, que recebo como agravo regimental,
apresentado pela defesa de ANTONIA AUXILIADORA BATISTA DOMINGOS contra
decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu favor (e-STJ
habeas corpus
fls. 50/54).
Consta dos autos que a paciente foi condenada como incursa no art. 217-A do
Código Penal, à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado
(e-STJ fls. 17/38).
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls. 8/12).
No presente
(e-STJ fls. 2/7), a impetrante alega que a paciente está sofrendo
writ
constrangimento ilegal, em razão da incidência da majorante prevista no art. 226, inciso II,
do Código Penal. Afirma, em síntese, que a utilização da mesma circunstância fática — a
condição de mãe — para fundamentar o crime omissivo impróprio e, adicionalmente, para
majorar a pena, configura um flagrante e inaceitável bis in idem, conforme já reconhecido
(e-STJ fl. 3).
por esta Egrégia Corte em caso idêntico e oriundo da mesma Comarca
Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para afastar a
majorante do
do Código Penal e redimensionar a pena.
art. 226, inciso II,
Em decisão acostada às e-STJ fls. 50/54, este Relator não conheceu da
impetração.
Em seu pedido de reconsideração (e-STJ fls. 56/64), a defesa afirma que A
defesa, contudo, entende que o caso concreto apresenta uma flagrante ilegalidade na
dosimetria da pena, o que, de acordo com a própria jurisprudência desta Egrégia Corte,
autoriza a superação da preclusão e o conhecimento do mandamus, inclusive para a
(e-STJ fls. 56)
concessão da ordem de ofício
.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, diante da ausência de previsão legal de pedido de
reconsideração e verificada a observância ao prazo de interposição, conheço do presente
Documento eletrônico VDA53788253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:16
Código de Controle do Documento: 38dd59dc-a934-4d87-a8fb-7ca5475e81f6

pedido como agravo regimental. Nesse sentido: AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
8/8/2022.
No entanto, a despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão
impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme se verifica dos autos, o presente
ataca acórdão do Tribunal
mandamus
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte julgado em
(e-STJ fl.
19 de maio de 2020
12). Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão
impugnado e a impetração desse
, deve ser reconhecida a preclusão da
habeas corpus
matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não
havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o
reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características
(AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
"
revisionais
julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
São os precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta
Corte:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. "Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo
do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade
manifesta. Na hipótese em exame, a sentença atacada no Tribunal de origem
por meio do mandamus originário transitou em julgado em 21 de agosto de
2017, sem que a defesa tenha interposto apelação, recurso apropriado, nos
termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3 anos, alegar a
art. 416
ocorrência de constrangimento ilegal" (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.
14/9/2020)
3. Na hipótese, a sentença condenatória foi proferida em 1o de fevereiro de
2016. O Tribunal de origem, por sua vez, julgou a apelação em exame no dia 28
de abril de 2017, sendo que somente no dia 15 de dezembro de 2021 foi
impetrado o presente habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53788253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:16
Código de Controle do Documento: 38dd59dc-a934-4d87-a8fb-7ca5475e81f6

Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão
da matéria, uma vez que transcorridos mais de quatro anos desde o trânsito em
julgado da condenação, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 713.708/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
4/4/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS DE
04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO
DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO
DA LEI
ART. 33
DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno,
sob pena de preclusão.
III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em
sem que tenha
25/05/2019
sido interposto recurso pelas partes. O presente writ foi impetrado somente em
isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, o
14/02/2024,
mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria,
devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se mostra processualmente
inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão
criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal. Precedentes.
(...)
VII - Desta feita, não é admissível a utilização de habeas corpus como a revisão
criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o
trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 889.851/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
19/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
MATÉRIA, AVENTADA EM HABEAS CORPUS, APÓS O DECURSO DE 14
ANOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
Documento eletrônico VDA53788253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:16
Código de Controle do Documento: 38dd59dc-a934-4d87-a8fb-7ca5475e81f6

1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do
Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação
às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores,
estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.
2. Ademais, consoante se depreende das informações prestadas, o trânsito em
julgado do acórdão objeto da presente insurgência deu-se em 1998, e a
presente impetração somente aportou a esta Corte Superior em 2012, ou seja,
14 (quatorze) anos depois.
3. Esta Corte já sinalizou que "Os questionamentos expostos no presente
mandamus se referem a ação penal iniciada no ano de 1999, cuja sentença
condenatória transitou em julgado em 2004. Dessa forma, até mesmo eventual
nulidade absoluta que possa ter-se verificado em tão longínqua data já não
tem mais o condão de repercutir sobre a realidade processual dos autos,
encontrando-se a alegação não apenas preclusa, mas, principalmente,
acobertada pelo manto da coisa julgada. Princípio da segurança jurídica.
Precedentes do STJ e do STF" (HC n. 368.217/MA, rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
2/5/2017,
8/5/2017)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 253.988/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
1/8/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência da Suprema Corte:
Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência
de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação.
Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não
ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores
dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a
preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em
relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e,
no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento.
Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI,
Primeira
Turma,
julgado
em
11-11-2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O acórdão atacado encontra amparo em julgados desta SUPREMA
CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é
impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a
Documento eletrônico VDA53788253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:16
Código de Controle do Documento: 38dd59dc-a934-4d87-a8fb-7ca5475e81f6

preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal
(Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, Julgamento em
HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo
2/6/2009;
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
HC 102.597/SP,
2/6/2009;
Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em
” (RHC
21/9/2010)
107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
.
28/9/2011)
2. Agravo Regimental a que se n ega provimento.
(HC 210212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-
2022 PUBLIC 07-03-2022).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53788253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:16
Código de Controle do Documento: 38dd59dc-a934-4d87-a8fb-7ca5475e81f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no HC 1.054.399 / RN
Número Registro: 2025/0459909-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01034544920148200106 1034544920148200106
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELLA JEANINE BENDER FORTE
ADVOGADA
: GABRIELLA JEANINE BENDER FORTE - RN021618
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: ANTONIA AUXILIADORA BATISTA DOMINGOS
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : ANTONIA AUXILIADORA BATISTA DOMINGOS
ADVOGADA
: GABRIELLA JEANINE BENDER FORTE - RN021618
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
Documento eletrônico VDA54083717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 84060c4d-87a9-41d7-ae03-e99db6d85197

NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 84060c4d-87a9-41d7-ae03-e99db6d85197